Tribunal: TJSP
Processo: 1003473-41.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Responsabilidade civil. Descontos de mensalidade associativa em conta bancária. Relação jurídica não comprovada. Devolução em dobro dos valores irregularmente debitados indevida. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Precedentes desta Corte e desta Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.